Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706107-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ALEXANDRE FLAVIO SILVA ANDRADA RECLAMADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal interposta por ALEXANDRE FLÁVIO SILVA ANDRADA contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Criminal de Brasília/DF que indeferiu o pedido do reclamante no sentido de que fosse desentranhada as contrarrazões apresentadas fora do prazo, oferecidas pela parte contrária no ReSE n.o 0736511-83.2020.8.07.0001. Em suas razões (ID n.o 23645489), o reclamante pugna pela reforma da decisão a quo para que as contrarrazões da parte recorrida (no ReSE n.o 0736511-83.2020.8.07.0001) não sejam conhecidas e, portanto, desentranhadas dos autos daquele recurso, em razão de terem sido apresentadas fora do prazo legal, conforme estabelece o art. 588 do CPP. Por fim, requer a aplicação do efeito suspensivo ao recurso, em razão de possível dano de difícil reparação. É o breve relatório. DECIDO. É admitida a reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Por sua vez, a concessão de medida liminar exige os requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, conforme o art. 235 do Regimento Interno desta Corte: “Art. 235. O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Porém, compulsando os autos do processo originário e do Recurso em Sentido Estrito manejado pelo reclamante, não verifico razões a ensejarem um possível dano de difícil reparação, até porque, a apresentação das contrarrazões recursais fora do prazo não traz ao reclamante um dano de impossível ou difícil reparação, por constituir, como já dito pelo d. Magistrado a quo, mera irregularidade. Assim, nos termos do art. 236 do RITJDFT, solicitem-se as informações ao Juízo Reclamado. Intimem-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. P.I. Brasília, 9 de março de 2021 14:32:16. ROBSON BARBOSA Desembargador